Tribunal: TJSP
Processo: 2155602-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de liminar de suspensão de pagamento. Recurso interposto contra a r. decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de cobrar as parcelas referentes ao contrato objeto do feito, bem como se abstenham de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão voltada a suspender

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de liminar de suspensão de pagamento. Recurso interposto contra a r. decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de cobrar as parcelas referentes ao contrato objeto do feito, bem como se abstenham de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão voltada a suspender as parcelas de financiamento, tendo em vista a ausência da prestação do serviço contratado. Contratos coligados. Possibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Deferimento. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.